Tribunal: STF
Processo: ARE 1328963
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: (eDOC 14, p. 2)
    “Ex-funcionária da VASP — Inativa — Complementação de aposentadoria com base nas Leis n°s 1.386, de 1951, 4.819, de 1958 e 200, de 1974 — Direito adquirido dos servidores, desde que admitidos até a data da vigência da Lei n° 200, de 1974, nos termos da ressalva legal — Complementação integral, sem restrição quanto ao tempo de serviço — Precedentes — Sentença de procedência da ação — Juros de mora que devem observar 6% ao ano, a partir da citação — Verba honorária que deve ser fixada em 10% sobre o valor da condenação, com base no artigo 20, § 4° do CPC — Provimento do recurso adesivo da autora, relativamente à verba honorária, e provimento parcial aos recursos da Fazenda Estadual e oficial, para a redução dos juros moratórios, consoante especificado para cada uma das situações, mantida no mais a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.”
    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo foram rejeitados. (eDOC 20, p. 1)
    O Tribunal de origem acolheu os embargos de declaração opostos por Elen Aparecida dos Santos Araújo. (eDOC 25, p. 1)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, caput e incisos II e XXXVI; 37, caput; 40, III; 97; 100; 173, § 1º; 167, IV; e 195, § 5º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “Como o fundamento da presente demanda é a falta de conduta da Administração Estadual voltada ao reconhecimento de determinada situação jurídica ao autor, teria ele o prazo prescricional quinqüenal para apresentação de insurgimento contra esta omissão, a partir da data de sua aposentadoria. Nada fazendo ou o fazendo a destempo - como é o caso presente - prescreve o fundo de direito e a própria possibilidade de discutir a relação de fundo fica prejudicada." (eDOC 28, p. 10) 
    Aduz-se, ainda, que “Para se obter o direito à complementarão de aposentadoria previsto nas Leis n°s. 1.386151 e 4.819158, e depois revogado pela Lei n° 200174, três são os requisitos legais exigidos: (...) Ocorre que o autor não cumpriu o terceiro requisito para a concessão da complementação em apreço, ou seja, não manteve ininterruptamente o vinculo inaugurado antes de 13 de maio de 1974 até o advento da aposentadoria. Assim, não há como ser invocado o direito adquirido.” (eDOC 28, pp. 11/12)
    A Presidência da Seção de Direito Público, quanto à interposição do apelo extremo pelo permissivo do 102, inciso III, alínea "b", da CF/88, inadmitiu o apelo extremo, ao fundamento de que “não se mostra cabível o recurso, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (cf. AI 750.443-GO, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 14/03/2013). No mesmo sentido: RE 640.812 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/08/2015.” 
    Quanto ao tema decidido em sede de repercussão geral (tema 810), o Tribunal a quo negou seguimento ao recurso, e no que diz respeito ao mais, inadmitiu o recurso por entender que incide, in casu, os óbices das súmulas 279, 280, e 636 do STF. (eDOC. 47). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, quanto à suposta violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República, a matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. Ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 
    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que: (e-DOC 14, pp. 3-7): 
    “(...)
    Quanto à prescrição da ação, objetivando a autora o pagamento de beneficio previdenciário que se prolonga no tempo, entende-se que deve incidir apenas em relação às prestações vencidas antes do quinquênio do ajuizamento, nos termos do Decreto no 20.910, de 1932, sem prejudicar o chamado fundo de direito, porquanto nos exatos termos do entendimento consolidado na Súmula n° 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação". No concernente ao tema de fundo, o beneficio de complementação de aposentadoria foi instituído pela Lei no 1.386, de 1951 e, posteriormente, estendido aos funcionários das autarquias e sociedades anônimas vinculadas ao Estado pela Lei no 4.819, de 1958, esta regulamentada pelo Decreto n° 34.536, de 1959. É certo que todos esses diplomas legais foram revogados quando do advento da Lei Estadual no 200, de 1974, ao prescrever no artigo 1º: "Ficam revogadas as Leis ns. 999, de 1 ° de maio de 1951, 1.386, de 9 de g dezembro de 1951, 4.819, de 26 de agosto de 1958, bem assim todas as d disposições, gerais ou especiais que concedem complementação, pelo Estado, de aposentadorias, pensões e outras vantagens, de qualquer natureza, aos empregados sob o regime da legislação trabalhista, da Administração direta e de entidades públicas ou privadas, de Administração descentralizada. Todavia, impõe-se observar que o parágrafo único do aludido artigo 1° ressalvou, para os servidores admitidos até a vigência desse mesmo diploma legal, os benefícios decorrentes da legislação anterior revogada, ou seja, exatamente o direito aqui reivindicado pela autora à complementação de aposentadoria. Em outras palavras, a Lei Estadual nº 200, de 1974 assegurou o aludido benefício a todos os servidores e/ou empregados admitidos até a data de sua vigência (13.05.74), e não apenas àqueles que, a época da mencionada revogação já tivessem completado o tempo de serviço para aposentadoria. Não obstante, induvidosa a constitucionalidade tanto da legislação revogada quanto da revogadora, consoante já decidiu esta Corte, aliás, na Apelação Cível n° 173.061 -2/3. Ademais, não há falar-se em ofensa à Constituição Federal, por incompatibilidade da legislação infraconstitucional em exame com as normas de cunho orçamentário e, também, com as que regem as sociedades privadas, uma vez que a responsabilidade atribuída ao Estado pela complementação de que trata a Lei n° 4.819, de 1958, não guarda qualquer relação com essas normas legais, mas, sim, com o fato de não ter cumprido sua obrigação de fazer inserir tal beneficio nos Estatutos das sociedades sob seu controle acionário. No caso em exame, a prova documental revela que a autora a foi admitida no "VASP" antes da vigência da Lei Estadual n° 200, de 1974, conforme fls. 32. 
    (...).”
    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão impugnado demandaria o exame da legislação local (Leis Estaduais 1.386/51, 4.819/58, 6.629/89 e Lei Complementar Estadual 200/74), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 280 do STF. Sobre o tema: 
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO PAGA A DEPENDENTE DE EX-EMPREGADO DA VASP. DIREITO ADQUIRIDO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEIS ESTADUAIS 4.819/58 e 6.629/89 E LEI COMPLEMENTAR PAULISTA 200/74. SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.3.2009.
    A jurisprudência desta Casa é pacífica quanto à aplicação do óbice da Súmula 280/STF a recurso extraordinário no qual se debate, em última análise, a questão da complementação de aposentadoria ou de pensão de ex-empregados da VASP e o exame do postulado do direito adquirido, a demandar a análise de legislação local - Leis Estaduais nº 4.819/58 e 6.629/89 e Lei Complementar Paulista 200/74. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 773.449-AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.02.2013). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Inaplicável a regra da paridade de remuneração às pensões de servidores falecidos sob o regime celetista. Precedentes. 3. Complementação de pensão. Ex-empregado da VASP. Deslinde da controvérsia demanda a análise das leis 1.368/1951, 4.819/1958, 200/1974 e 6.629/1989, do Estado de São Paulo. Impossibilidade. Enunciado 280 da Súmula do STF. Precedentes desta Corte. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 586.098-AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.08.2011).
    Ademais, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10% (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019).
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
    Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
    Ao estabelecer a Taxa Referencial TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Ante o exposto, quanto aos juros e correção monetária (tema 810), determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, c/c o art. 328 do RISTF, e, quanto ao mais, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, “a” e “b”, do CPC. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente